Tribunal: TJPA
Processo: 0006446-56.2014.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006446-56.2014.8.14.0133

RECORRENTE: ANTONIO EVERSON PONTES DE JESUS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito que pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade que justifiquem a pronúncia do acusado, autorizando o julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

4. A decisão impugnada atendeu aos requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, tendo indicado de forma fundamentada os elementos de convicção que justificam a pronúncia.

5.
O princípio
in dubio pro societate
autoriza a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri sempre que houver dúvida razoável sobre a autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. 2. O princípio
in dubio pro societate
autoriza a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri sempre que houver dúvida razoável sobre a autoria.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413, 414, 415 e 417; CP, art. 121, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.04.2023; TJCE, RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095, Rel. Desa. Lígia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Everson Pontes de Jesus interpõe recurso em sentido estrito contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do CP (ID 22392083).

O recorrente postula pela impronúncia sob o argumento de ausência indícios suficientes de autoria ou participação no crime que lhe é imputado (ID 22392085).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão (ID 22392097), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22392098).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24522113).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada, pois apontou na decisão os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

Trata-se a presente ação penal do crime de homicídio qualificado, haja vista que o denunciado, supostamente, participou do fato que levou a vítima à óbito.

Finda a instrução e apresentadas as alegações finais, cabe ao juiz sentenciante prolatar uma decisão de admissibilidade ou não da denúncia, tendo quatro opções: a pronúncia, quando se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja seu autor, conforme determina o artigo 413, do Código de Processo Penal; a impronúncia, quando não se convencer da existência do crime ou de indícios suficientes da autoria (art. 414, do CPP); a desclassificação, quando o juiz – em discordância com a denúncia ou queixa – se convencer da existência de crime diverso daquele da competência do Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 417, do mesmo Código; e, a absolvição sumária, quando provada a inexistência do fato, provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, na forma do disposto no artigo 415, do Código de Processo Penal.

Para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação inicial, a lei exige somente prova da existência do crime e indícios da autoria. Neste momento processual predomina o princípio do in dubio pro societate, resultando que a melhor solução é deixar a critério do Egrégio Tribunal Popular a decisão final sobre os fatos, pois, como é cediço, o juiz é obrigado a remeter o caso a julgamento pelo Egrégio Conselho de Jurados se estiver diante de dúvida, ainda que mínima.

E como já se decidiu, “o juízo de comparação e escolha de uma das viabilidades decisórias cabe ser feito pelos jurados e não pelo juiz da pronúncia”. (TJSP, RT 557/369 e RJTJSP 115/236, in Teoria e Prática do Júri de Adriano Marrey e outros, Editora Revista dos Tribunais, 5ª Edição, 1993, pág. 160).

A pronúncia não é decisão de mérito, mas de caráter processual, por isso o crime precisa ser provado e a autoria necessita ser pelo menos provável.

A materialidade do delito cometido contra a vítima constata-se pelos seguintes elementos de convicção: i) boletim de ocorrência ii) Declaração de óbito ID 54605920 iii) Laudo de perícia contido no ID 61962674.

Os indícios de autoria também se fazem presentes, através do depoimento das testemunhas de acusação.

A testemunha ROULIEN KLEBER COELHO DE LIMA LERAY declarou, em juízo, em síntese que viu um tumulto fora do bar e verificou que a vítima já estava sendo levada ao hospital. Que o ocorrido foi em frente ao bar.

A testemunha de acusação ELIANE GARCIA MAKINO declarou, em juízo, em síntese que desceu do ônibus e houve barulho de tiro. Que soube que tinham baleado a vítima e chegaram e a encontraram no chão. Que após o fato o rapaz que baleou saiu em uma moto, acompanhado de outro rapaz. Que pessoas no bar os identificaram. Que lhe foi informado o autor do disparo foi o Jefferson. Que Antônio conhecia a vítima. Que os comentários era de que Antônio estava por lá, mas não sabe se na companhia de Jefferson. Que os autores do crime passaram de moto, mas até então não sabia que eram eles. Que passaram rápido e não reparou muito bem. Que Jefferson estava de carona. Que não pode confirmar se quem pilotava era Antônio.
Que seu irmão, a vítima, falou que o motivo do crime era por causa de R$ 100,00, uma dívida que tinha com Jefferson (playboy)
. Que as pessoas comentaram que o piloto era o Antônio, que eram boatos.

Em sede de interrogatório o acusado ANTONIO EVERSON PONTES DE JESUS que trabalhava de mototáxi. Que conhecia Jefferson. Que ele pediu uma corrida, levou ele ao destino e depois ouviu barulho de tiro. Que viu ele armado e então deixou ele para trás. Que depois não teve notícia de Jefferson.

Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo apresentam indícios concretos de que o acusado ANTONIO EVERSON PONTES tenha tido participação no crime, portanto, incabível o acolhimento do pedido de impronúncia, devendo o presente caso ser submetido a julgamento pela Corte Popular. Sem olvidar que, nesta fase processual, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça

[...]

Deve ser analisada pelo conselho de sentença a aplicabilidade da qualificadora prevista no art. 121, §2, I do CP, já que há indícios de que a causa do crime seria uma suposta dívida existente com a vítima.

Nesta moldura, há elementos a autorizar a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre os motivos e circunstâncias do crime.

Em termos moderados, tenho que estão presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando a pronúncia do acusado para autorizar a submissão do réu ANTONIO EVERSON PONTES a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Marituba-PA. (ID 22392083 - Pág. 1
)

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, incide o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.4.2023).

Ressalte-se que o réu Jefferson Douglas Costa de Oliveira, em sede inquisitorial, confirmou ter planejado anteriormente a trama delitiva com o recorrente, tendo este fornecido a arma utilizada no crime e o acompanhado até o local da execução (ID 22391967 - Pág. 7).

Por derradeiro, clarifico que “a utilização do princípio
in dubio pro societate
não fere a presunção de inocência, tendo em vista que a decisão de pronúncia apenas admite a acusação contra o réu, quando presentes os indícios de autoria e materialidade, mas não o declara culpado, tampouco o condena, apenas dá início à segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, não há inconstitucionalidade na aplicação, nesta primeira fase processual, do princípio
in dubio pro societate
” (TJCE,

RESE n. 0006344-10.2013.8.06.0095
, Rel. Desa Ligia Andrade de Alencar Magalhães, 1ª Câmara Criminal, j. 19.06.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/06/2025